Tribunal: TJMT
Processo: 1022285-21.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022285-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), JEVERSON JARDEL RODRIGUES - CPF: 719.525.861-00 (AGRAVANTE), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (AGRAVADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO.

Não há óbice a concessão da gratuidade da justiça a agravante, diante da demonstração de sua hipossuficiência, vez que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício. Para o deferimento da justiça gratuita não se exige o estado de miséria ou indigência absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022285-21.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: JEVERSON JARDEL RODRIGUES

AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por JEVERSON JARDEL RODRIGUES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Indenização por Danos Morais n. 1035517-74.2022.8.11.0041 ajuizada em face de ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte autora e determinou a intimação para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.

O agravante alega que a demanda proposta na origem visa a declaração de nulidade de contrato de alienação fiduciária celebrado por terceiros fraudadores com a Agravada; no ano de 2017, o Agravante foi contatado pelo Cartório do 5º Ofício de Cuiabá/MT, sendo informado que terceiros estavam tentando fazer o reconhecimento de firma com uso de seus dados; diante desta informação, ele se dirigiu imediatamente ao Cartório, ocasião em que logrou obter o documento de identidade utilizado pelo fraudador; na ocasião, ainda, o Agravante registrou boletim de ocorrência narrando a tentativa da fraude; exerce a função de porteiro e percebe pouco mais de um salário mínimo; todos os veículos existentes em seu nome são oriundos de fraude; por fim, requer a concessão liminar para deferir a gratuidade da justiça, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar deferida para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por JEVERSON JARDEL RODRIGUES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Indenização por Danos Morais n. 1035517-74.2022.8.11.0041 ajuizada em face de ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte autora e determinou a intimação para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A respeito da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

No contexto dos autos, a assistência judiciária merece deferimento.

O agravante demonstra que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo, haja vista que dos rendimentos não são suficientes conforme demonstrado pelos documentos que demonstra de forma inconteste a impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, já que se conclui pelas declarações que está impossibilitado de recolher qualquer valor a título de custas e despesas processuais.

Aliado a tal fato, a existência de patrimônio por si só não se considera para fins de atribuir o recolhimento das custas. Desse modo, diante das comprovações, é imperioso serem consideradas para reconhecer a hipossuficiência do agravante. Plausível ainda asseverar, que ilógico seria a parte se desfazer de seus bens para arcar com as custas e despesas processuais.

Ademais, importante destacar que a legislação Pátria não menciona que o valor da causa, ou do bem litigado, bem como a natureza da causa sejam requisitos para a concessão ou não da gratuidade da justiça.

Com efeito, a legislação não impõe que a parte se encontre em situação de miserabilidade, mas sim em momento que não possa efetuar o pagamento das custas sem prejuízo de seu sustento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar sustento próprio e o da família.
3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
” (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).

Este Tribunal tem coadunado com tal entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – DESEMPREGADO – CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL QUE CONSTA A DISPENSA DO EMPREGO – DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Comprovado nos autos, por meio de documentos hábeis, a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita”.
(AI 117550/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 17/02/2014).

Dessa forma, nesta fase de cognição sumária, não há óbice a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, diante da demonstração de sua hipossuficiência, vez que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício.

A manutenção da r. decisão impedirá o acesso à Justiça, direito esse garantido pela Constituição Federal (art. 5º, incisos XXXV e LV).

Convém destacar que a concessão do benefício não possui caráter definitivo. A presunção de pobreza admite prova em contrário, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil.

O benefício pode ser revogado a qualquer tempo, desde que comprovado que o beneficiário possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para confirmar a liminar deferida e conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023